Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-59.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – LEI No 11.960/09 – INADMISSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA SUPREMA CORTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005762-59.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ELIZABETE APARECIDA DA SILVA
ANTUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-59.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.392
APELAÇÃO CÍVEL No 1005762-59.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ELIZABETE APARECIDA DA SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA
CORREÇÃO MONETÁRIA
LEI No 11.960/09

INADMISSIBILIDADE

INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA
SUPREMA CORTE RECURSO DA FAZENDA DO
ESTADO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Elizabete Aparecida
da Silva Antunes de Oliveira, servidora pública estadual, contra a
Fazenda do Estado, julgada procedente pela r. sentença de fls. 429/434,
“para o fim de: (i) condenar a ré a conceder à autora licença-saúde para o
período de 8 de janeiro de 2012 a 5 de março de 2012, anotando-se,
inclusive quanto ao registro de frequência e regularização de sua vida
funcional; e (ii) condenar a ré a restituir os valores descontados dos
vencimentos da parte autora pertinentes àquele período a pretexto de
cuidar-se de período de faltas com correção da data da exigibilidade nos
termos da fundamentação desta sentença (IPCA-E/IBGE) - porém
observada a ressalva acima indicada sobre a não definitividade do
decidido pelo Excelso Pretório sobre o tema n. 810 - e acrescido de juros
de mora a contar da citação, aqui apenas nos moldes da Lei Federal n.
11.960/09, inclusive com a alteração da Medida Provisória n. 567/12, esta
convertida na Lei Federal n. 12.703/12.”
A Fazenda apelou, buscando reforma parcial, para que se
determine a aplicação da Lei no 11.960/2009, até que sobrevenha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-59.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
trânsito em julgado do Tema 810 e a eventual modulação de efeitos.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que a Suprema
Corte, ao apreciar o tema 810 da repercussão geral, firmou a
inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade.
Pacificado também no Supremo Tribunal Federal que “é
cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente da
publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe
04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e
ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”, o que guarda
sintonia com a disposição do art. 1.035, § 11, do C.P.C.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
Relator